Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-93.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE PRODUTO. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. INCUMBÊNCIA AUTORAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
2. Verificada a impossibilidade do credor em identificar o pagamento da dívida, bem como o descumprimento, pelo devedor, do acordo celebrado, admite-se a inclusão do nome do consumidor no rol dos inadimplentes, afastando-se eventual reivindicação de ressarcimento por danos materiais e morais, eis que inexistentes.
3. Recurso não provido.